Tribunal: CARF
Processo: 10540.000198/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000198/2004-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.144 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AROLDO DE ARAUJO SOUZA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/02/2003
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA DECORRENTE DA APREENSÃO
DE CIGARROS. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO
VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não havendo prova nos autos da efetiva venda do veículo transportador da
mercadoria desacompanhada de nota fiscal deve ser mantida a
responsabilidade do proprietário do veículo pela multa prevista no art. 3°,
parágrafo único, do Decreto-lei n° 399, de 1968, com redação dada pela Lei n°
10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Ausente, momentaneamente, a conselheira Adriana Gomes Rêgo. Presidiu o
julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000198/2004-18
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-000.669, de 07/04/2011 (fls. 142/146),
proferida pela 1a Turma Ordinária, 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração relacionado à aplicação da multa
prevista no art. 3o, §1°, do Decreto-Lei n° 399, de 1968, vigente à época dos fatos, pela prática
de infração às medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira,
totalizando um crédito tributário no valor de RS 98.000,00. A Fiscalização trouxe na Descrição
dos Fatos, resumidamente que (fls. 7/17):
1- em 10/02/2003, foram apreendidos 2.000.000 (dois milhões) de maços de
cigarros da marca US MILD AMERICAN BLEND, pela SEFA - Bahia, sem comprovação fiscal
de propriedade, importação ou trânsito no território nacional;
2- conforme o Termo de Apreensão emitido pela SEFA - Bahia, bem como o
Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 10/02/2003, pela Delegacia de Polícia de Urandi (BA),
a mercadoria foi encontrada em um "... veículo de carga tipo CAMINHÃO-TRATOR, marca
SCANIA, mod. T113 H 4x2 360, placa KHL5075/PE, código RENA VAM 676641628, cor
predominante branca; combinado com a CARRETA SEMI-REBOQUE/C. ABERTA marca
RANDOM, placa LYZ-9607/PE, código RENA VAM 676641628";
3- o veículo estava sendo conduzido pelo Sr. Edgar da Cruz Dantas que tinha
como acompanhante o Sr. Cícero Alves de Campos, os quais foram presos em flagrante delito e
conduzidos à Delegacia de Polícia de Urandi (BA), para os procedimentos cabíveis;
4- tem-se, ainda, que não sendo o condutor o proprietário do veículo, em regra
considera-se aquele como mandatário deste. No caso, o veículo encontrava-se em nome do Sr.
Aroldo de Araújo Souza, o qual constava como arrendatário do veículo junto à empresa
Volkswagen Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.
Posto isto, as pessoas consideradas como responsáveis pela prática do ilícito
foram: 1. Sr. Aroldo de Araújo Souza, como proprietário do veículo (Caminhão-Trator) que
transportava as mercadorias; 2. Sra. Maria Eurídice Duarte Nogueira Dantas, em nome de quem
se encontrava a “carreta” que transportava as mercadorias; 3. Sr. Edgar da Cruz Dantas, condutor
do veículo no qual foram encontradas as mercadorias; e 4. Sr. Cícero Alves de Campos, que
acompanhava o condutor.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificados do Despacho Decisório, os sujeitos passivos Srs. Aroldo de Araújo
Souza e Cícero Alves de Campos apresentaram defesa (fl. 77/85). Já os demais interessados não
apresentaram qualquer manifestação quanto a esta autuação.
Na Impugnação, o Sr. Aroldo de Araújo, asseverou, em síntese, que: (i) em
nenhum momento lhe foi atribuída a propriedade da carga ou mesmo se mencionou que este
participara da contratação da carga; (ii) que o condutor do veículo, ao prestar depoimento na
Delegacia, indicou que fora contratado pelo Sr. Dercilio e Cícero Alves de Campos para fazer
um frete com seu veículo, assumindo, pois, a propriedade deste; (iii) afirmou ainda que a carreta
mencionada na autuação também lhe pertence, sendo que consta no CRLV que a proprietária é a
Sra. Maria Eurídice Duarte Nogueira Dantas, sua esposa, e que recentemente foi transferida para
seu filho Célio Katiano Duarte Dantas; (iv) embora o caminhão estivesse registrado em nome do
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

Impugnante, "(...) a propriedade do referido bem foi transferida ao Sr. Edgar da Cruz Dantas
desde 29/03/2002, bem como a responsabilidade pelo pagamento das parcelas para liquidação
do pagamento do mencionado contrato..."; existem pagamentos do leasing do veículo em nome
do condutor, o que não seria razoável caso este não fosse o proprietário do bem (anexa cópia dos
documentos no processo).
O Sr. Cícero Alves Campos, asseverou, em suma, que: estava em São Paulo para
fazer compras para o seu comércio, quando teve contato com o seu conterrâneo Dercílio
Fonseca, que lhe informou que outro conterrâneo de nome Pedro Brito estava com um frete para
a cidade de Remanso; para economizar o valor da passagem, aceitou carona, mas sem saber que
o veículo carregava qualquer bagagem irregular; sequer sabia do transporte dos cigarros.
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-15.597, de 29/05/2009, (fls. 88/102), considerou procedente
o lançamento e definiu como não impugnado o lançamento em relação ao Sr. Edgar da Cruz
Dantas e à Sra. Maria Eurídice Duarte Nogueira Dantas, bem como dar como não impugnado a
matéria concernente ao mérito em relação ao Sr. Aroldo de Araújo Souza e ao Sr. Cícero Alves
de Campos, mantendo-os no polo passivo da obrigação tributária.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, apenas o Sr. Aroldo de Araújo Souza
apresentou Recurso Voluntário (fls. 123/136), requerendo:
a) nulidade da decisão recorrida, em virtude de que nem todos os argumentos
deduzidos na Impugnação foram enfrentados pela DRJ;
b) o Recorrente não pode constar do polo passivo da autuação, pois não é
proprietário do veículo condutor, nem transportador e não tem qualquer vínculo com o condutor;
c) ainda que o Recorrente fosse proprietário do veículo, a responsabilidade seria
do condutor, pois não houve qualquer menção à participação ou ciência do Recorrente quanto à
pratica da infração constatada;
d) ainda que o Recorrente fosse proprietário do veículo, a responsabilidade seria
do proprietário da mercadoria, que foi identificado (Sr. Pedro Brito).
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3101-000.669, de 07/04/2011 (fls. 142/146), proferida pela 1a
Turma Ordinária, 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado decidiu por excluir o Sr. Aroldo de Araújo Souza do
polo passivo da obrigação tributária, assentando que a responsabilidade é pessoal do agente
quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de
veiculo, se alheio aos fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com
o terceiro transportador.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3101-000.669, de 07/04/2011, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 148/165), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: “se a propriedade do veículo transportador não
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

seria suficiente, por si só, para a imputação da multa imposta em razão do transporte de cigarros
irregulares (sem a competente documentação fiscal)”.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar o Acórdão
atacado, para manter o lançamento em sua integralidade e a inclusão do Sr. Aroldo de Araújo no
pólo passivo.
Assevera que não existe qualquer previsão normativa no sentido de que a pena
seja aplicável apenas aos proprietários dos produtos irregulares. Ao contrário, todos aqueles que
praticarem quaisquer das ações enunciadas na norma punitiva estão sujeitos à pena imposta.
Conclui assentando que o proprietário do veículo, Sr. Aroldo de Araújo Souza, não adotou as
precauções mínimas previstas na legislação aplicável, o que resulta na sua responsabilidade pela
prática da infração fiscal.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas, os Acórdãos nos 3102-
002.373 e 302-34.925, alegando que:
- no Acórdão recorrido adotou-se o entendimento de que a propriedade do
veículo transportador não seria suficiente, por si só, para a imputação da multa imposta em razão
do transporte de cigarros irregulares e definiu pela ilegitimidade passiva do proprietário do
veículo que transporta cigarros de procedência estrangeira sem documentação de sua regular
importação, por considerar que não haveria provas de sua participação na prática do ilício.
- por outro lado, nos Acórdãos paradigmas, ao revés, a responsabilidade do
proprietário do veículo é manifesta, na condição de transportador, haja vista que se presume que
a posse do veículo é do respectivo proprietário e que este é responsável pelas infrações
decorrentes de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes, nos
termos do inciso II do art. 95 do Decreto-Lei n° 37/66. Se não adotou as cautelas necessárias, é
patente a sua legitimidade passiva.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls.167/169, Re-ratificado pelo Despacho de fls. 175/178, deu seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3101-000.669, de 07/04/2011, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou suas
contrarrazões nos autos, conforme consta do Despacho da DRF de origem à fl. 185.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls.167/169, re-ratificado pelo Despacho de fls. 175/178, com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “se a propriedade do veículo
transportador seria (ou não) suficiente, por si só, para a imputação da multa imposta em razão do
transporte de cigarros irregulares (sem a competente documentação fiscal)”.
No caso, a Fiscalização trouxe que foram apreendidos 2.000.000 (dois milhões) de
maços de cigarros sem comprovação fiscal. A mercadoria foi encontrada em um "... veículo de
carga tipo CAMINHÃO-TRATOR, marca SCANIA, mod. T113 H 4x2 360, placa KHL5075/PE,
código RENAVAM 676641628, cor predominante branca; combinado com a CARRETA SEMI-
REBOQUE/C. ABERTA marca RANDOM, placa LYZ-9607/PE, código RENA VAM
676641628", sendo conduzido pelo Sr. Edgar da Cruz Dantas, preso em flagrante delito.
O veículo acima que transportava as mercadorias (cigarros) encontrava-se em
nome do Sr. Aroldo de Araújo Souza (proprietário), o qual constava como arrendatário do
veículo junto à empresa Volkswagen Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, e assim, também
foi considerado como responsável pela prática do ilícito.
A multa objeto deste processo, restou tipificado nos art. 1° e §1o do art. 3° do
Decreto-lei n° 399, de 1968. Tal norma foi regulamentada nos art. 603, 604, 621 e 632 do
Decreto n° 4.543, de 2002, Regulamento Aduaneiro (vigente à época dos fatos).
Quanto a legitimidade passiva (responsabilidade solidária), encontra-se capitulada
no §2° do artigo 95, II, do Decreto-Lei n° 37 de 1966 (Art. 603, do RA/02), em consonância com
o disposto no artigo 136 do CTN, visto que dentre as hipóteses em elenco na norma punitiva,
respondem pela infração aqueles que realizam o transporte dos cigarros, em descumprimento às
regras e controles da fiscalização tributária e aduaneira.
No caso sob análise, não resta dúvida de que a apreensão das mercadorias
(cigarros) se deu quando do exercício de atividade própria de um veículo transportador, posto
que a finalidade principal de um “caminhão-trator” quando atrelado a uma “carreta semi-
reboque” não é outra senão o transporte de mercadorias.
Cabe informar que não foi questionado, pelo Contribuinte, qualquer tema
relacionado ao mérito do lançamento, restringindo-se a buscar demonstrar a sua ilegitimidade
passiva. Portanto, o mérito deste Auto de Infração trata-se de matéria incontroversa.
Pois bem. Muito embora o Sr. Aroldo de Araújo não apresentou nos autos suas
contrarrazões, percebo tanto na Impugnação como em sede de Recurso, que a tese central de sua
defesa foi de que este houvera "vendido" o referido caminhão ao Sr. Edgar da Cruz Dantas
(motorista) em data anterior ao ocorrido. Objetivando provar tal fato trouxe um "contrato
particular de compra e venda” (doc. à fl. 71), bem como algumas “cópias de comprovantes” de
depósitos/transferências bancária (fls. 72/74), indicando a realização deste negócio jurídico.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

No entanto, quanto a essas provas, verifico que na decisão da DRJ, restou muito
bem analisado esses documentos, que compartilho com seus fundamentos e adoto neste voto, por
isso passo a reproduzir os principais trechos (forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999):
“(...) Destaque-se que, em regra, a transferência de bem móvel se dá com a simples
tradição deste. Todavia, quando da transferência de veículos automotores, achou por
bem o legislador estabelecer requisitos formais essenciais ao negócio. Assim, a
alienação de veículo, apesar de tratar de bem móvel, requer contrato solene, ou seja, há
que se adequar a formalidades previamente estabelecidas, não sendo suficiente um
mero contrato particular entre as partes.
É bem verdade que o simples fato de não se haver registrado a transferência do veículo
automotor no Departamento de Trânsito (DETRAN) não é suficiente, para se
desconsiderar tal transferência. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece
em seu artigo 124, inciso III, que o comprovante de transferência de propriedade de
veículo automotor deve obedecer ao modelo e às normas estabelecidas pelo
CONTRAN, sendo que este modelo é o próprio Certificado de Registro de Veiculo
(CRV): (...).
“No caso, conforme já foi dito, um contrato particular, sem obedecer aos requisitos
legais, não pode ser considerado como meio hábil e suficiente para que se dê a
transferência do veículo automotor. Até porque, o veículo em questão encontrava-se
em nome da empresa Volkswagen Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, sendo o Sr.
Aroldo o seu arrendatário por meio de contrato de leasing. Neste caso, a pretendida
transferência sequer poderia se dar sem a anuência da empresa arrendadora. (Grifei)
No que se refere a alguns comprovantes de depósito/transferência bancária, por
meio dos quais pretende comprovar a realização de pagamentos referentes à venda do caminhão,
entendo que para que se caracterize o “contrato de compra e venda”, é necessário que haja uma
contraprestação pecuniária por parte do comprador na forma do artigo 481 do Código Civil:
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o
domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
No caso em tela não restou demonstrado qualquer pagamento por parte do Sr.
Edgar da Cruz Dantas em favor do Sr. Aroldo de Araújo Souza. Não se pode dizer portanto que a
simples detenção do veiculo por parte daquele seja suficiente para comprovar o negócio
pretendido na defesa apresentada. Nesse sentido, veja-se como restou consignado pela DRJ:
“(...) Observe-se, contudo, que os primeiros comprovantes (fls. 67/68) têm como
depositante o Sr. Edgar da Cruz Dantas e como favorecido "LUCIANO HONÓRIO DE
CARVALHO ADVO", não ficando comprovada qualquer relação com o negócio
supostamente celebrado. Já no caso da última transferência (fl. 69), a qual tem como
favorecida a empresa "VW LEASING S/A AMERICAM"), consta como remetente o Sr.
"EDGARD CRUZ F DANTAS", ou seja, não há nem mesmo como se afirmar que foi
realizada pelo Sr. Edgar da Cruz Dantas, posto que os nomes sequer coincidem, o
que, mais uma vez, demonstra transcender qualquer relação com a "compra e venda"
que se pretendeu comprovar. Neste ponto cabe observar que não foram apresentados
quaisquer outros meios de prova que atuem no sentido de confirmar a venda em
questão”. (Grifei)
Em suma, os meios probatórios apresentados nos autos, visando comprovar o
negócio/venda do veículo, se constituem de um contrato em desconformidade com a previsão
normativa, e de comprovantes de pagamento/depósito alheios à situação aqui discutida.
Nesse diapasão, é possível chegar à conclusão de que não houve comprovação
da ausência de responsabilidade do contribuinte. Logo, os pressupostos alinhados acima para
definir a legitimidade para figurar no pólo passivo do presente lançamento foram devida e
corretamente demonstrados pelo Fisco nos autos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

Entretanto, o Acórdão recorrido concluiu pela ilegitimidade passiva do
proprietário pelo veículo em que estavam sendo transportados os cigarros de procedência
estrangeira sem documentação de sua regular importação, por considerar que não haveria provas
de sua participação na prática do ilícito. Veja-se trecho do voto condutor:
“(...) Desnecessário adentrar na análise das provas carreadas aos autos acerca
do verdadeiro proprietário do veículo transportador, pois o relevante no caso é o fato de não
haver nos autos qualquer elemento que comprove a participação do Sr. Aroldo de Araújo no
ilícito constatado, ainda que seja considerado como proprietário do veículo”. (Grifei)
Discordo dessa conclusão. A legislação é clara em determinar que é fato gerador
da infração aduaneira prevista no parágrafo único do art. 3o, do Decreto-Lei no 399, de 1968, a
prática de infração às medidas de controle fiscal relativas à introdução no País de cigarro de
procedência estrangeira, desacompanhado da documentação fiscal. Destaque-se que o advento da
Lei n. 10.833, de 2003, que alterou o art. 3°, parágrafo único, do Decreto-lei n° 399, de 1968,
não trouxe quaisquer alterações relevantes para o caso concreto.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Como é cediço, presume-se que a posse do veículo de carga (Caminhão-Trator) é
do respectivo proprietário Sr. Aroldo de Araújo de Souza, e que este é responsável pelas
infrações decorrentes de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes,
nos termos do inciso II, do art. 95 do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (art. 603, do RA/02).
Assim, resta evidente que a definição da legitimidade passiva do Sr. Aroldo de
Araújo Souza pressupõe a verificação de se, à época da infração, era detentor da posse ou não do
veículo que estava transportando os cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados de
documentação fiscal. Veja-se o que dispõe o art. 95, II, do Decreto-lei no 37, de 1966, quanto a
responsabilidade pela infração:
Art.95 - Respondem pela infração:
I – (...);
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes; (...) Grifei
Constata-se no Auto de Infração à fl. 15, que o Sr. Aroldo de Araújo de Souza,
inscrito no CPF sob n° 052.774.349-53, conforme consignado no Certificado de Registro e
Licenciamento de Veiculo n° 5126969362, o veículo de carga tipo CAMINHÃO-TRATOR,
marca SCANIA, mod. T113 H 4x2 360, placa KHL5075/PE, código RENAVAM 676641628,
encontrava-se registrado em seu nome na data dos fatos ocorridos e, como visto alhures, não
restou comprovado nos autos, que o veículo não lhe pertencia por direito.
Observa-se que, como assertivamente consignado pela Fiscalização, se o
proprietário do veículo não adotou as precauções mínimas previstas na legislação aplicável, ele
também é responsável pela prática da infração fiscal.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.000198/2004-18

De outro lado, nos termos do Acórdão recorrido, “não é relevante se o autuado
seria ou não proprietário do veículo”. Também discordo dessa decisão, pelo contrário, entendo
que essa informação é sim imprescindível, dado que a responsabilidade do transportador pela
introdução no País de cigarros de procedência estrangeira sem documentação de sua regular
importação, é manifesta na legislação, previsto no art. 95, II, do Decreto-lei no 37, de 1966,
regulamentado pelo art. 603 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.542/, de 2002).
Por fim, estes casos em que os contribuintes são autuados por ausência de
documentação comprobatória da importação de cigarros, com a aplicação da respectiva multa
regulamentar prevista no art. 3o do Decreto-lei no 399, de 1968, já são objeto da Súmula do
CARF (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018). Confira-se:
Súmula CARF no 90: Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar
a infração, a propriedade da mercadoria. (Grifei)
Assim, não tendo o Contribuinte comprovado a efetiva venda/transferência do
veículo à época da infração, tampouco trazido qualquer outro elemento de defesa (fora os
analisados neste voto), além da sua suposta ilegitimidade passiva, deve ser mantida a inclusão do
Sr. Aroldo de Araújo de Souza no pólo passivo da obrigação tributária.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito dar-lhe provimento, para reformar o
Acórdão recorrido, para manter o lançamento em sua integralidade e a inclusão do Sr. Aroldo de
Araújo de Souza no pólo passivo da obrigação tributária.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital